Tribunal: TJSP
Processo: 0005896-72.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas por aprovação parcial no ENNCCEJA. Inconformismo defensivo. Não acolhimento. Resolução no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Aprovação parcial no exame, em quatro das cinco áreas de conhecimento avaliadas. Precedentes. Recurso não provido.